Tribunal: TJMT
Processo: 1009532-71.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009532-71.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (ADVOGADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (EMBARGANTE), EDNO MACHADO DE MENEZES - CPF: 413.842.379-68 (EMBARGADO), JAIME REOLON - CPF: 525.967.889-34 (EMBARGADO), ANTONINO MOURA BORGES - CPF: 000.022.208-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE PELO STJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS C/C CANCELAMENTO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AFRONTA AO ARTIGO 1.018 §§ 2o e 3o do NCPC ACOLHIMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA – QUESTÃO ANALISADA PELO STJ - AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DO AGRAVADO ACERCA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1018, § 2o DO NCPC – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DO AGRAVADO ACERCA DO DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018, § 2o DO CPC – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.017 DO CPC PELO AGRAVANTE – NÃO INDICAÇÃO DO NOME DOS ADVOGADOS – OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – CONTRARRAZÕES OFERTADAS DENTRO DO PRAZO, POR CULPA DO AGRAVANTE – VÍCIOS SANADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Reputa-se inquestionável que a tese de incompetência desta Câmara para julgamento deste feito foi rejeitada pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser acolhida a preliminar de não conhecimento do agravo, com base no artigo 1.018, §§ 2o e 3o do CPC, eis que os advogados constituídos pelos Agravados não tiveram seus nomes indicados na peça de Agravo de Instrumento, acarretando a eles prejuízos, pois deixaram de ser intimados, não podendo, portanto, ser considerada intempestiva a contraminuta apresentada, eis que houve descumprimento do artigo 1.017 do CPC pelo Agravante.

Nas contrarrazões consta expressamente o pedido preliminar de não conhecimento por afronta ao disposto no artigo 1.018, § 2o do CPC, de modo que deve prevalecer a decisão de não conhecimento do agravo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reanálise destes Embargos, conforme determinação pelo C. Superior Tribunal de Justiça que, nos autos de REsp. n. 1.843.936-MT, posicionou-se pela reapreciação destes Embargos, a fim de que sejam analisados os seguintes questionamentos: - observância dos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.018 do CPC, para o fim de não conhecer do agravo de instrumento; - necessidade de alegação do agravado para que o feito não seja conhecido; - intempestividade das contrarrazões e ausência de juntada de certidão de tempestividade.

Ressalte-se que o próprio STJ se manifestou pelo descabimento da tese de nulidade, alegada em virtude de eventual prevenção de órgão julgador – no caso, da Segunda Câmara Cível deste Tribunal.

Feitos esses apontamentos, em tela estão os Embargos de Declaração, interpostos por NEILTON CRUVINEL FILHO, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009532-71.2018.8.11.0000, em que a egrégia Primeira Câmara de Direito Privado: “À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO”.

O Embargante defende a impossibilidade de não se conhecer do agravo, quando o Agravado deixa de arguir e comprovar que o Agravante não satisfez a exigência do artigo 1018, § 2o do NCPC.

Alega que as contrarrazões do agravo são intempestivas e que não há juntada de certidão de tempestividade.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
NEILTON CRUVINEL FILHO
, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009532-71.2018.8.11.0000, em que a egrégia Primeira Câmara de Direito Privado: “
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO
”, sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS C/C CANCELAMENTO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AFRONTA AO ARTIGO 1.018 §§ 2o e 3o do NCPC ACOLHIMENTO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Quando há descumprimento do disposto nos §§ 2o e 3o do artigo 1.018 do NCPC, impõe-se o não conhecimento do agravo.

Pois bem, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

É o que dispõe o e. STJ:

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO NO JULGADO.

1. Não há contradição no julgado.
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
. O embargante, inconformado, busca com a oposição destes embargos declaratórios ver reapreciada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Todavia, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. (..)” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Assim, passo a aclarar as questões apontadas:

Quanto à manifestação do Agravado acerca do descumprimento do artigo 1.018 do CPC, ela é incontestável, pois se deu em contrarrazões ofertadas nestes autos.

O que cabe aqui analisar é a alegação de intempestividade das contrarrazões.

No que tange a tal ponto, reconheço a omissão; todavia, passo a aclarar o julgado a esse respeito.

Não se pode considerar intempestiva as contrarrazões.

Conforme bem exposto pelo Agravado,
o próprio Agravante deixa de fazer constar dos autos do agravo o nome dos advogados constituídos pelo Agravado
, descumprindo o disposto no artigo 1.017 do CPC/2015; e, assim, agindo, não houve intimação das decisões proferidas.

Assim, as contrarrazões apresentadas devem ser consideradas tempestivas, pois foram ofertadas assim que tiveram conhecimento do recurso; caso contrário haveria prejuízo incontestável aos recorridos.

Comungo com a tese de tempestividade, ainda que conste nos autos certidão de decurso de prazo,
o fato de, efetivamente, não haver na peça de agravo de instrumento a indicação dos nomes dos advogados
, e também porque o parecer ministerial fez constar que a falta de tal indicação não geraria prejuízos aos recorridos, pois considerou tempestivas as contrarrazões.

Portanto, não podem os Agravados amargar os prejuízos, eis que há certidão de decurso de prazo – mas ela deve ser mitigada, pois o Agravante deixou de indicar os advogados constituídos. Descumpriu o disposto no artigo 1.017 do CPC e, por conta disso, os Agravados foram prejudicados, descabendo dizer que os Agravados não apresentaram certidão de tempestividade.

Com esses esclarecimentos, em reanálise, conforme determinação Superior REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024